Tribunal: TJES
Processo: 0000697-73.2020.8.08.0017
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-06-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000697-73.2020.8.08.0017

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: REGINALDO SILVA CARDOZO

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE. COMPROVAÇÃO DA MENORIDADE POR DOCUMENTOS DOTADOS DE FÉ PÚBLICA. TEMA 1.052 DO STJ. INCIDÊNCIA DA MAJORANTE DO ART. 40, VI, DA LEI DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO MANTIDA QUANTO AO ART. 244-B DO ECA. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO COM REDUÇÃO DA FRAÇÃO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo contra sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o réu pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime inicial aberto, além de 166 dias-multa. A sentença afastou a majorante do art. 40, VI, da Lei de Drogas e absolveu o réu quanto ao delito do art. 244-B do ECA por ausência de comprovação da menoridade do adolescente envolvido. O Ministério Público requer o reconhecimento da menoridade, a incidência da majorante, a condenação pelo crime de corrupção de menores e o afastamento do tráfico privilegiado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se a menoridade do adolescente envolvido restou comprovada por documentos dotados de fé pública, nos termos do Tema 1.052 do STJ; (ii) estabelecer se é possível a incidência cumulativa da majorante do art. 40, VI, da Lei nº 11.343/2006 e da condenação autônoma pelo delito do art. 244-B do ECA; e (iii) determinar se o tráfico privilegiado deve ser afastado ou apenas modulada a fração de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A comprovação da menoridade para fins de incidência da majorante do art. 40, VI, da Lei nº 11.343/2006 admite documentos oficiais dotados de fé pública que contenham dados extraídos de registros formais de identificação civil.

4. O boletim unificado e o auto de apreensão consignaram a data de nascimento, filiação, CPF e número do RG do adolescente envolvido, atendendo integralmente aos requisitos fixados pelo Tema 1.052 do STJ.

5. A participação do adolescente na prática delitiva ocorreu em contexto único e indissociável da traficância, sem demonstração de desígnio autônomo voltado especificamente à corrupção moral do menor.

6. A incidência da majorante prevista no art. 40, VI, da Lei de Drogas afasta a condenação autônoma pelo art. 244-B do ECA, em observância ao princípio da especialidade e à vedação ao
bis in idem
.

7. O recorrido preenche os requisitos legais para incidência da causa especial de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, por ser tecnicamente primário, possuir bons antecedentes e inexistirem elementos concretos aptos a demonstrar dedicação habitual à atividade criminosa ou integração em organização criminosa.

8. A definição da fração de diminuição do tráfico privilegiado deve observar as circunstâncias concretas do delito, nos termos do art. 42 da Lei de Drogas.

9. A apreensão de cocaína fracionada em dezenas de pinos prontos para comercialização, aliada à presença de simulacro de arma de fogo e ao envolvimento de adolescente na dinâmica criminosa, evidencia maior reprovabilidade concreta da conduta.

10. As circunstâncias do caso justificam a redução da fração do tráfico privilegiado do patamar máximo de 2/3 para o mínimo legal de 1/6.

11. Reconhecida a majorante do art. 40, VI, da Lei nº 11.343/2006 e readequada a fração do tráfico privilegiado, a pena definitiva deve ser redimensionada para 4 anos, 10 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto.

12. A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos revela-se incabível diante do não preenchimento do requisito objetivo previsto no art. 44, I, do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13.

Recurso provido.

_________________

Tese de julgamento
: 1. A menoridade do adolescente para fins de incidência da majorante do art. 40, VI, da Lei nº 11.343/2006 pode ser comprovada por boletim de ocorrência ou documento policial dotado de fé pública que contenha dados extraídos de registros formais de identificação civil. 2. A majorante do art. 40, VI, da Lei de Drogas afasta a condenação autônoma pelo crime do art. 244-B do ECA quando o envolvimento do adolescente ocorre exclusivamente no contexto da traficância. 3. As circunstâncias concretas do delito podem justificar a modulação da fração do tráfico privilegiado sem afastamento integral do benefício. 4. A apreensão de droga fracionada para venda, associada ao uso de simulacro de arma de fogo e ao envolvimento de adolescente, autoriza a aplicação da fração mínima de redução do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 33, § 2º, “b”, 44, I, e 59; Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput e § 4º, 40, VI, e 42; Lei nº 8.069/1990, art. 244-B.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, ProAfR no REsp nº 1.619.265/MG, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, j. 07.04.2020, DJe 18.05.2020 (Tema 1.052); STJ, AgRg no REsp 2.069.269/RS, Relª Min. Maria Marluce Caldas, Quinta Turma, DJe 01.12.2025; STJ, RE-AgRg-Rcl 1.009.416/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 23.04.2026; STJ, AgRg no AREsp 3.135.978/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 14.04.2026; TJES, APCr 0000663-57.2019.8.08.0042, Rel. Des. Willian Silva, Primeira Câmara Criminal, j. 18.11.2020, DJES 27.11.2020; TJMG, APCR 5321385-91.2024.8.13.0024, Rel. Des. Paulo de Tarso Tamburini Souza, j. 30.04.2026, DJEMG 04.05.2026.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso e dar provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº 0000697-73.2020.8.08.0017

APELANTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO:
REGINALDO SILVA CARDOZO

RELATOR:
DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Domingos Martins/ES que, nos autos da ação penal

em epígrafe, julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar
REGINALDO SILVA CARDOZO
como incurso nas sanções do delito tipificado no art. 33,
caput
, Lei nº 11.343/2006, à pena de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, além do pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa.

Na mesma oportunidade, a r. sentença absolveu o apelado da imputação do art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, com fundamento na ausência de comprovação da menoridade, e, pelo mesmo motivo, afastou a causa de aumento de pena do art. 40, VI, da Lei de Drogas.

Em suas razões recursais (id 18539933), o Ministério Público requer a reforma da sentença para
(i)
reconhecer a comprovação da menoridade do adolescente envolvido, com fundamento em documentos oficiais, nos termos do Tema 1.052 do STJ;
(ii)
aplicar a causa de aumento prevista no art. 40, VI, da Lei de Drogas, bem como promover a condenação pelo art. 244-B do ECA; e
(iii)
afastar a incidência da minorante do tráfico privilegiado, ao argumento de que as circunstâncias do delito e o envolvimento de menor evidenciam a dedicação do recorrido a atividades criminosas.

Contrarrazões, no id 18540940, pela manutenção do édito condenatório.

A D. Procuradoria de Justiça, no parecer de id 19019586, manifestou-se pelo
conhecimento
e
provimento parcial
do recurso.

A denúncia narra que, no dia 31 de julho de 2020, o recorrido
REGINALDO SILVA CARDOZO
guardava e mantinha em depósito, no interior de sua residência, 50 (cinquenta) pinos de cocaína, além de 13 (treze) pinos vazios, um simulacro de pistola, uma faca de trincheira e a quantia de R$ 181,00 (cento e oitenta e um reais), em evidente contexto de destinação mercantil. Consta ainda que, na ocasião, encontrava-se no local o adolescente P. H. D. S. P., que foi envolvido na dinâmica criminosa.

Em razão do quadro fático delineado e após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, sobreveio a r. sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, nos moldes acima delineados.

Em face deste pronunciamento judicial, foi interposto o recurso que ora se aprecia.

Pois bem. Devidamente verificada a ausência de prescrição da pretensão punitiva estatal, bem como certificada a situação carcerária do réu, passo à análise das razões recursais.

A materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, Lei nº 11.343/2006) são incontestes e sequer foram objeto de insurgência recursal. A controvérsia cinge-se a três pontos: (i) a comprovação da menoridade, (ii) o concurso entre a majorante da Lei de Drogas e o crime de corrupção de menores, e (iii) a incidência do tráfico privilegiado.

O juízo sentenciante afastou a causa de aumento e o crime de corrupção de menores por considerar inexistente um documento hábil, como certidão de nascimento ou cópia do RG, nos autos, apto à comprovar a idade do adolescente.

Historicamente, o enunciado da Súmula nº 74 do STJ estabeleceu que
“para efeitos penais, o reconhecimento da menoridade do réu requer prova por documento hábil”
. No entanto, o conceito de
“documento hábil
” sofreu uma significativa flexibilização interpretativa para abranger não apenas a certidão de nascimento em si, mas qualquer registro oficial dotado de fé pública que contenha dados extraídos de fontes primárias de identificação civil.

Nesse contexto, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo 1.052 (REsp 1.619.265/MG), fixou a tese de que
“Para ensejar a aplicação de causa de aumento de pena prevista no art. 40, VI, da Lei n. 11.343/2006 ou a condenação pela prática do crime previsto no art. 244-B da Lei n. 8.069/1990, a qualificação do menor, constante do boletim de ocorrência, deve trazer dados indicativos de consulta a documento hábil - como o número do documento de identidade, do CPF ou de outro registro formal, tal como a certidão de nascimento”
. Cito trecho do referido acórdão:

RECURSO ESPECIAL. JULGAMENTO SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. TRÁFICO DE DROGAS. MAJORANTE. ENVOLVIMENTO DE CRIANÇA OU ADOLESCENTE. CONFIGURAÇÃO. DOCUMENTO HÁBIL. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. (...) 6. No julgamento dos EREsp n. 1.763.471/DF (Rel. Ministra Laurita Vaz, 3ª S., DJe 26/8/2019), a Terceira Seção desta Corte Superior sinalizou a impossibilidade de que a prova da idade da criança ou adolescente supostamente envolvido em prática criminosa ou vítima do delito de corrupção de menores ser atestada exclusivamente pelo registro de sua data de nascimento, em boletim de ocorrência, sem referência a um documento oficial do qual foi extraída tal informação (como certidão de nascimento, CPF, RG, ou outro). 6.
De fato, soa ilógico que, para aplicar medidas favoráveis ao réu ou que visam ao resguardo da dignidade sexual da vítima, por exemplo, se exija comprovação documental e, para agravar a situação do acusado - ou até mesmo para justificar a própria condenação - se flexibilizem os requisitos para a demonstração da idade.
7.
Na espécie, a análise do auto de prisão em flagrante permite verificar que, ao realizar a qualificação do menor, a autoridade policial menciona o número de seu documento de identidade e o órgão expedido, circunstância que evidencia que o registro de sua data de nascimento não foi baseado apenas em sua própria declaração, pois foi corroborado pela consulta em seu RG. Logo, deve ser restabelecida a incidência da majorante em questão.
8. Recurso provido para restabelecer a incidência da majorante prevista no inciso VI do art. 40 da Lei n. 11.343/2006 e, por conseguinte, readequar a pena imposta ao recorrido, nos termos do voto, assentando-se a seguinte tese: "Para ensejar a aplicação de causa de aumento de pena prevista no art. 40, VI, da Lei n. 11.343/2006 ou a condenação pela prática do crime previsto no art. 244-B da Lei n. 8.069/1990, a qualificação do menor, constante do boletim de ocorrência, deve trazer dados indicativos de consulta a documento hábil - como o número do documento de identidade, do CPF ou de outro registro formal, tal como a certidão de nascimento."

(ProAfR no REsp n. 1.619.265/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em 7/4/2020, DJe de 18/5/2020.)
(grifei)

No caso em tela, a documentação lavrada na esfera policial (Auto de Apreensão e Boletim Unificado) não se limitou a registrar a idade do apreendido. Pelo contrário, os referidos documentos detêm fé pública e trazem informações pormenorizadas, consignando de forma detalhada a filiação, a data de nascimento (09/04/2003), o CPF nº 187.068.697-77 e o RG nº 4039802/ES.

É forçoso reconhecer que a inserção de tais dados numéricos em documentos elaborados por agentes do Estado, os quais gozam de presunção de veracidade e legitimidade inerentes à fé pública, atende à exigência estabelecida pelo precedente vinculante. A jurisprudência pátria tem firmado entendimento nesse sentido, conferindo plena validade aos registros policiais que individualizam o menor com sua numeração civil oficial.

A título elucidativo, destaco os seguintes julgados:

APELAÇÕES CRIMINAIS. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. NATUREZA E QUANTIDADE. VALORAÇÃO NEGATIVA MANTIDA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO CABIMENTO. CAUSA DE AUMENTO. PRÁTICA DO DELITO COM ENVOLVIMENTO DE MENOR. MANUTENÇÃO. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. CONDENAÇÃO. AUSENTE COMPROVAÇÃO DA AUTORIA. RECURSOS NÃO PROVIDOS. 1. Comprovadas a autoria e a materialidade delitivas e estando presentes todas as elementares do delito previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, deve ser mantida a condenação. (...) 3. O histórico de atos infracionais pode ser utilizado como fundamento para o afastamento da causa de diminuição de pena do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, desde que por ato grave devidamente documentado nos autos e com razoável proximidade temporal com o fato em questão, em linha com o entendimento consolidado pelo STJ. 4. Preenchidos os requisitos estabelecidos pelo STJ e tendo sido demonstrada a dedicação do réu às atividades criminosas pelas circunstâncias do caso concreto, impõe-se o decote da minorante do tráfico privilegiado. 5.
De acordo com o Tema 1052 do STJ, a menoridade pode ser comprovada a partir da indicação do número de documento hábil, como RG ou CPF, sendo prescindível a apresentação de certidão de nascimento
. 6. Recursos não providos e pena reajustada de ofício.

(TJMG; APCR 5321385-91.2024.8.13.0024; Terceira Câmara Criminal; Rel. Des. Paulo de Tarso Tamburini Souza; Julg. 30/04/2026; DJEMG 04/05/2026)
(grifei)

______________

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. COMPROVAÇÃO DO VÍNCULO DO ACUSADO COM OS ENTORPECENTES APREENDIDOS E DA DESTINAÇÃO MERCANTIL. DECOTE DA CAUSA DE AUMENTO DO ARTIGO 40, INCISO VI, DA LEI Nº 11.343/06. IMPOSSIBILIDADE. COMPROVAÇÃO DA IDADE POR DOCUMENTOS DOTADOS DE FÉ PÚBLICA. REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. Inexistindo dúvidas acerca da propriedade das drogas arrecadadas e do vínculo dos entorpecentes com o acusado, deve ser mantida a condenação pela prática da conduta tipificada no artigo 33 da Lei nº 11.343/06.
Para a incidência da causa de aumento do art. 40, inciso VI, da Lei nº 11.343/06, a idade do menor envolvido pode ser comprovada pelo boletim de ocorrência e pelo termo de declarações, os quais são dotados de fé pública.
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir a redução da pena abaixo do mínimo legal, nos termos das Súmulas nº 231 do col. STJ e nº 42 deste eg. Tribunal.

(TJMG; APCR 5065515-50.2021.8.13.0024; Oitava Câmara Criminal; Rel. Des. Anacleto Rodrigues; Julg. 13/03/2025; DJEMG 14/03/2025)
(grifei)

______________

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. ACLARATÓRIOS REJEITADOS. I. Caso em exame embargos de declaração opostos pela defesa de damacir Cândido contra acórdão proferido em apelação criminal, que reformou parcialmente a sentença de primeiro grau para condená-lo por diversos delitos de tráfico de drogas, com aplicação da continuidade delitiva, além de afastar a incidência da minorante prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006. (...)
A menoridade do adolescente
(...)
foi reconhecida com base em boletim de ocorrência lavrado por autoridade policial com indicação de sua data de nascimento, sendo documento dotado de fé pública.
O afastamento do tráfico privilegiado foi justificado pela habitualidade delitiva do embargante e por sua posição de liderança na organização criminosa, com base em elementos concretos constantes dos autos. Não houve omissão ou contradição quanto ao crime de associação para o tráfico, pois este não foi objeto de recurso, tampouco houve insurgência ministerial quanto à absolvição na origem. (...) lV. Dispositivo embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

(TJSC; ACR 0006509-15.2012.8.24.0023; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Ariovaldo Rogério Ribeiro da Silva; Julg. 26/06/2025)
(grifei)

______________

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. RETRATAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. AFASTAMENTO DA MAJORANTE DE PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME. 1. Apelação criminal contra sentença que condenou os réus pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, nos termos dos arts. 33 e 35, ambos da Lei nº 11.343/06. Foi negado provimento ao apelo e interpostos recursos extraordinário e especial em face do respectivo acórdão. Vice-Presidência deste Tribunal de Justiça encaminhou o feito a fim de se exercer eventual juízo de retratação, considerando- se a tese firmada no Tema 1052 do STJ. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR. 3. De fato, ao compulsar os autos, verifica-se ausência de documento hábil para comprovação da menoridade dos envolvidos nos delitos apurados, impondo-se o afastamento da majorante do art. 40, VI, da Lei nº 11.343/06, com o consequente redimensionamento das penas dos recorrentes a partir de tal ponto. Tema 1052:
Para ensejar a aplicação de causa de aumento de pena prevista no art. 40, VI, da Lei nº 11.343/2006 ou a condenação pela prática do crime previsto no art. 244-B da Lei nº 8.069/1990, a qualificação do menor, constante do boletim de ocorrência, deve trazer dados indicativos de consulta a documento hábil. Como o número do documento de identidade, do CPF ou de outro registro formal, tal como a certidão de nascimento.
lV. DISPOSITIVO. 4. Apelação criminal julgada parcialmente provido. (...)

(TJAL; APL 0723598-15.2017.8.02.0001; Maceió; Câmara Criminal; Rel. Des. João Luiz Azevedo Lessa; DJAL 16/12/2024; Pág. 147)
(grifei)

Sendo assim, estando a menoridade (17 anos à época dos fatos) plenamente atestada por documentos oficiais que preenchem de forma irretocável os requisitos do Tema 1.052 do STJ, a reforma da sentença neste ponto é medida que se impõe.

Superada a controvérsia acerca da comprovação da menoridade do adolescente, impõe-se analisar a adequação típica da conduta atribuída ao réu.
In casu
, restou incontroverso que a inserção do adolescente na seara delitiva ocorreu em um contexto fático único e indissociável, caracterizado pelo auxílio e pela presença no mesmo ambiente destinado à mercancia e à guarda de entorpecentes.

Sob o prisma da dogmática penal, a aplicação cumulativa das referidas capitulações configuraria indevido
bis in idem
, uma vez que ambas as normas valorariam o idêntico substrato fático, isto é, a participação de pessoa menor de 18 (dezoito) anos na empreitada criminosa, para fins de agravação da reprimenda. A resolução deste concurso aparente de normas orienta-se pelo princípio da especialidade (
lex specialis derogat legi generali)
.

O delito previsto no art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente constitui norma de caráter geral, que visa punir a conduta de corromper ou facilitar a corrupção de menores para a prática de qualquer infração penal. Lado outro, o art. 40, VI, da Lei nº 11.343/2006 atua como norma especial, estabelecendo uma causa de aumento de pena especificamente desenhada para os casos em que a prática dos crimes previstos na Lei de Drogas envolver ou visar a atingir criança ou adolescente.

A própria narrativa ministerial descreve que o réu envolveu o adolescente no contexto da traficância para, juntos, manterem em depósito a substância ilícita, ressaltando-se que o menor chegou a assumir a propriedade da droga apreendida com o nítido propósito de eximir o apelado da responsabilização criminal. Verifica-se, portanto, a inexistência de conduta autônoma ou desígnio independente voltado à corrupção moral do adolescente fora do escopo da mercancia de entorpecentes. A inserção do menor deu-se em um cenário fático único e incindível.

Destarte, a existência de uma causa de aumento de pena específica para o envolvimento de criança ou adolescente no tráfico de entorpecentes afasta a incidência do tipo penal geral de corrupção de menores.

Nesse sentido, seguem julgados do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS. MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. CAUSAS DE AUMENTO DE PENA. REEXAME DE PROVAS. RECURSO DESPROVIDO. (...) III. Razões de decidir 5. A decisão agravada aplicou corretamente os óbices das Súmulas nºs 7 e 83 do STJ, considerando que a pretensão do agravante demanda reexame de provas, o que é vedado na via especial. 6. As instâncias ordinárias concluíram pela ausência de elementos concretos que comprovassem a dedicação do réu a atividades criminosas ou sua integração a organização criminosa, sendo insuscetível de revisão nesta instância. 7. A aplicação da causa de aumento do art. 40, IV, da Lei n. 11.343/2006, em razão do uso de arma de fogo, está em conformidade com a jurisprudência do STJ, que reconhece o nexo finalístico entre a posse da arma e a prática do tráfico. 8.
A jurisprudência do STJ também reconhece que o envolvimento de adolescente na prática do tráfico de drogas atrai a incidência da majorante do art. 40, VI, da Lei n. 11.343/2006, afastando a condenação autônoma por corrupção de menores pelo princípio da especialidade
. (...) lV. Dispositivo e tese 10. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido. (...)

(STJ; AgRg-REsp 2.069.269; Proc. 2023/0145494-4; RS; Quinta Turma; Relª Min. Maria Marluce Caldas; DJE 01/12/2025)
(grifei)

______________

APELAÇÃO CRIMINAL. TRAFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRAFICO DE DROGAS. RECORRER EM LIBERDADE. ABSOLVIÇÃO. CONSUNÇÃO. CAUSA DE AUMENTO DO ARTIGO 40, VI DA LEI Nº 11.343/06. REDUÇÃO DA PENA-BASE. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA. PENA DE MULTA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 2. A conduta descrita encontra-se inserida no núcleo do tipo descrito no artigo 33 da Lei n. º 11.343/06, na medida em que a apelante trazia consigo drogas destinadas a comercialização, estando correto o juízo condenatório. As provas demonstram que a apelante e o menor possuíam um relacionamento amoroso e atuavam juntos na comercialização de drogas, em especial os relatos dos policiais e da grande quantidade de drogas apreendida em poder dos mesmos, demonstrando tratar-se de uma associação estável e permanente, impondo-se também, a manutenção quanto ao crime previsto no artigo 35 da Lei n. º 11.343/06. 3.
O caso dos autos não se trata do crime autônomo de corrupção de menores e sim da majorante do artigo 40, VI da Lei n. º 11.343/06 que impõe o acréscimo da pena quando o menor estiver inserido no contexto do tráfico ou associação, seja a que pretexto for. Da prova colhida restou comprovado que a apelante praticava os crimes de tráfico e associação ao tráfico na companhia do menor A. A., sendo o caso de adoção do princípio da especialidade.
4. Com base no artigo 42 da Lei n. º 11.343/0,6 que deve ser analisado com preponderância sobre o artigo 59 do CP, o Magistrado considerou desfavorável a apelante a quantidade de drogas encontradas em seu poder, o que autoriza a exasperação da pena-base. 5. A condenação pela associação ao tráfico de drogas impede o reconhecimento da causa especial de diminuição de pena previsto no artigo 33. § 4º da Lei n. º 11.343/06. 6. A pena de multa encontra-se em consonância à pena privativa de liberdade fixada, sendo ressaltado que mantenho o quantum fixado pelo Magistrado a quo, uma vez que sendo recurso da defesa, a incidência da causa de aumento do artigo 40, VI da Lei n. º 11.343/08 sobre a pena pecuniária ensejaria reformatio in pejus. 7. Recurso parcialmente provido.

(TJES; APCr 0000663-57.2019.8.08.0042; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Willian Silva; Julg. 18/11/2020; DJES 27/11/2020)

Portanto, em consonância com o parecer da D. Procuradoria de Justiça, impõe-se a manutenção da absolvição do recorrido quanto ao delito previsto no art. 244-B da Lei nº 8.069/90, promovendo-se, contudo, a adequação de seu fundamento jurídico. Deve ser afastada a absolvição fundada na insuficiência probatória, para reconhecê-la com base na atipicidade relativa da conduta, em razão da incidência da norma especial e da vedação à dupla valoração do mesmo substrato fático.

O Ministério Público insurge-se, por fim, contra a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, concedida na r. sentença em seu patamar máximo (2/3).

Para a incidência do referido benefício legal, o legislador exigiu o preenchimento cumulativo de quatro requisitos: (i) ser o agente primário, (ii) ostentar bons antecedentes, (iii) não se dedicar a atividades criminosas e (iv) não integrar organização criminosa. A
mens legis
do instituto é beneficiar exclusivamente o traficante eventual, de primeira viagem, que não faz do crime o seu meio de vida.

No caso em apreço, não há controvérsia quanto ao preenchimento, pelo recorrente, dos requisitos legais para incidência da causa especial de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006. Todavia, a definição da fração redutora deve observar os parâmetros estabelecidos no art. 42 da Lei de Drogas, à luz das circunstâncias concretas que permeiam a prática delitiva.

Embora a quantidade de entorpecente apreendida — aproximadamente 40 gramas de cocaína — não se revele exacerbada, o contexto fático evidencia maior gravidade concreta da conduta. Isso porque a diligência policial resultou na apreensão de um simulacro de pistola na cor preta, além de revelar o envolvimento de um adolescente de 17 (dezessete) anos na dinâmica criminosa.

Tais elementos demonstram maior grau de reprovabilidade da atuação do agente, sobretudo diante da utilização de objeto com aparência de arma de fogo como instrumento de intimidação e da cooptação de pessoa em desenvolvimento para a prática delitiva. Nesse cenário, em observância aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena, mostra-se inadequada a aplicação do redutor em seu patamar máximo.

À propósito, cito jurisprudência:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. TEMA DE REPERCUSSÃO N. 712 DO STF. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS PARA EVENTUAL JUÍZO DE RETRATAÇÃO. MANTIDA A EXASPERAÇÃO DA PENA BÁSICA EM RAZÃO DA ELEVADA QUANTIDADE DE ENTORPECENTE DELETÉRIO.
MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO RECONHECIDA DE FORMA MODULADA EM VIRTUDE DAS CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS DA APREENSÃO, QUE REVELARAM A MAIOR GRAVIDADE DA CONDUTA DELITIVA
. RATIFICAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. RETRATAÇÃO NÃO CABÍVEL NA HIPÓTESE. 1. A Vice-Presidência desta Corte, no exame da admissibilidade do extraordinário ministerial, devolveu os autos ao colegiado para eventual juízo de retratação, nos termos do art. 1.030, II, do Código de Processo Civil, em face do decidido pela Suprema Corte no Tema n. 712. 2. No Tema n. 712, o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento segundo o qual "as circunstâncias da natureza e da quantidade da droga apreendida devem ser levadas em consideração apenas em uma das fases do cálculo da pena". 3. Na situação vertente, ficou decidido que a pena-base do delito de tráfico de drogas deve ser conservada exasperada em razão da elevada quantidade de entorpecente deletério apreendido, nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006; e que a minorante do art. 33, § 4º, da mencionada Lei deve ser mantida modulada à fração de 1/2 em virtude dos elementos concretos que demonstraram a maior gravidade do delito, relativos à ocultação do entorpecente em compartimento secreto do veículo e à constatação da considerável habitualidade do réu no transporte de drogas pelo mesmo percurso; não havendo se falar, portanto, em utilização da quantidade de droga como fundamentação nas primeira e terceira fases da dosimetria. 4.
O acórdão recorrido reforça a jurisprudência deste Tribunal e da Suprema Corte, visto que o direito do réu à benesse do tráfico privilegiado foi reconhecido, mas em menor fração, pois, para além do volume de droga, as circunstâncias concretas da apreensão revelaram a maior gravidade da conduta.
5. Não se verifica, portanto, afronta à tese fixada no Tema n. 712 do STF, porquanto os fundamentos do acórdão em questão se coadunam com a orientação do Supremo Tribunal Federal. 6. Acórdão recorrido mantido.
(STJ; RE-AgRg-Rcl 1.009.416; Proc. 2025/0206679-2; SP; Sexta Turma; Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro; DJE 23/04/2026)
(grifei)

________________

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO. INCIDÊNCIA DO BENEFÍCIO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO NO PATAMAR DE 1/6. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Para aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, o condenado deve preencher, cumulativamente, todos os requisitos legais, quais sejam, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas, nem integrar organização criminosa, podendo a reprimenda ser reduzida de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), a depender das circunstâncias do caso concreto. 2.
Na falta de parâmetros legais para se fixar o quantum da redução do benefício do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, os Tribunais Superiores decidiram que a quantidade e a natureza da droga apreendida, além das demais circunstâncias do delito, podem servir para a modulação de tal índice ou até mesmo para impedir a sua aplicação, quando evidenciarem o envolvimento habitual do agente com o narcotráfico (HC n. 529.329/SP, Relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 19/9/2019, DJe 24/9/2019).
Assim, a quantidade e a natureza da droga apreendida podem ser consideradas para a modulação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006. Precedentes. 3.
O Tribunal a quo, ao apreciar o caso, aplicou a referida causa de diminuição em 2/3. Ocorre que a quantidade total dos entorpecentes apreendidos (83g de maconha, 501g de cocaína e 1,39g de crack - e-STJ fls. 345), sendo duas de natureza altamente deletéria (cocaína e crack), não justifica a fração máxima de 2/3, devendo a incidência da causa de diminuição da pena descrita no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas incidir em menor patamar, no caso, 1/6, o que se mostra mais razoável e proporcional
. 4. Agravo regimental.

(STJ; AgRg-AREsp 3.135.978; Proc. 2025/0500674-6; MG; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 07/04/2026; DJE 14/04/2026)
(grifei)

Nesse cenário, impõe-se, portanto, a reforma da r. sentença para readequar a fração de diminuição ao patamar mínimo de 1/6 (um sexto).

Diante do parcial provimento do recurso ministerial, procedo ao redimensionamento da pena aplicada a
REGINALDO SILVA CARDOZO
pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, c/c art. 40, inciso VI, e art. 33, § 4º, todos da Lei nº 11.343/2006.

Na primeira fase, mantenho neutras as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal e fixo a pena-base no mínimo legal de
5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
.

Na segunda fase, inexistindo circunstâncias agravantes ou atenuantes, mantenho a pena intermediária em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na terceira fase, conforme fundamentação alhures, reconheço a incidência da causa de aumento prevista no art. 40, VI, da Lei nº 11.343/2006, elevando a reprimenda na fração de 1/6 (um sexto), o que perfaz 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, além de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Na sequência, mantenho a incidência da causa especial de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, aplicando-a na fração de 1/6 (um sexto). Torno, assim, definitiva a pena em
4 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 10 (dez) dias de reclusão, e 486 (quatrocentos e oitenta e seis) dias-multa
, à razão mínima legal.

Considerando o
quantum
da reprimenda definitiva e sendo o réu primário, fixo o regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena privativa de liberdade, nos termos do art. 33, § 2º, “b”, do Código Penal.

Ainda em razão da quantidade de pena, afasto a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, por expressa vedação do art. 44, inciso I, do Código Penal.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade, para
DAR-LHE PROVIMENTO
, a fim de (i) reconhecer a causa de aumento prevista no art. 40, VI, da Lei nº 11.343/2006, mantida a absolvição quanto ao delito do art. 244-B do ECRIAD; (ii) manter a incidência da causa especial de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, readequando, contudo, a fração redutora do patamar de 2/3 (dois terços) para 1/6 (um sexto); e (iii) redimensionar a pena definitiva de
REGINALDO SILVA CARDOZO
para
4 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 486 (quatrocentos e oitenta e seis) dias-multa.

Mantenho inalterados os demais termos da r. sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho
o Eminente Relator.

É como voto.

Acompanho o eminente relator para DAR provimento ao recurso interposto.